Tribunal: STF
Processo: HC 218746
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gisele Fátima Oliveira Barros contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.083.990/SP (documento eletrônico 4).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[...] o pedido singelo é o acesso A GARANTIA DA DI REITO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE DEFESA, que não foi obtemperado, respeitado e observado, em primeiro e segundo grau de jurisdição, e se tornou refém das tecnicalidades para acessar as Cortes Superiores.



    [...]



    No recurso de apelação, tal como nas finais alegações, a agravada erigiu sua tese – fundamentada em decisões dos Tribunais -, e sem apreciação do E. Tribunal por sua valorosa Câmara Julgadora, que desprezou a argumentação, sem, contudo apreciar a matéria, o que se traduz em ofensa ao princípio da indeclinabilidade, do direito do contraditório e ampla defesa, e principalmente, violação de cidadania.



    Deve, pois, o presente Recurso Extremo, transpor a barreira do Juízo de prelibação, muitas vezes redundante e resistente na tecnocracia” (documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão hora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE CONHECE.



    1. A recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ.



    2. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício, porquanto não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, atraindo, outra vez, o óbice da Súmula n. 182/STJ.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece” (documento eletrônico 4).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator